Tribunal: TJDFT
Processo: 0745189-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745189-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO FERNANDES FERREIRA AGRAVADO: EGS CONSTRUTORA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCELO FERNANDES FERREIRA contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença requerido por EGS CONSTRUTORA LTDA - EPP, rejeitou a impugnação do devedor e determinou o bloqueio de valores pelo SISBAJUD. Em suas razões (ID 77368174), sustenta que: 1) a decisão é equivocada, confusa e carente de fundamentação; 2) a decisão não enfrentou os argumentos centrais da defesa e deixou de reconhecer que o agravante quitou integralmente as obrigações que lhe competiam; 3) o cumprimento decorre de acordo judicial celebrado em 07/03/2023 e homologado em 07/06/2023; 4) por meio do acordo as partes novaram a dívida anteriormente existente e estabeleceram obrigações distintas e individualizadas por devedor; 5) o agravante cumpriu integralmente as obrigações financeiras que lhe cabiam, conforme comprovantes de pagamento juntados nos autos; 6) a exequente reconhece que a única cláusula descumprida é a relativa à entrega de mercadorias (c1); 7) a obrigação descumprida cabia exclusivamente a Daniel Andrade Costa; 8) não há solidariedade em relação à referida cláusula; 9) não pode ser responsabilizado pelo não cumprimento de obrigação a cargo de terceiro. Requer liminarmente o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos requeridos. Preparo recolhido (ID 77369679). Indeferido o pedido de efeito suspensivo. Foi proferida sentença em 10/11/2025. É o relatório. Decido O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Foi proferida sentença em 10/11/2025. A decisão absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Houve perda de objeto deste recurso. A questão impugnada passou a desafiar recurso de apelação. Com essas considerações, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator